Tribunal: TCU
Processo: 019.700/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração contra o Acórdão 5094/2024-TCU-Primeira Câmara , proferido em tomada de contas especial referente ao convênio 413/PCN/2013. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões do relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Olgnara Campos Thomé (representante do espólio de José Thomé Filho, falecido em 2/5/2023), e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência eletrônica desta decisão à embargante; 9.3. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta após oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.